Tribunal: TJMT
Processo: 1017196-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017196-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Mercantil, Bancários, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), COPERFRIG - DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS LTDA - ME - CNPJ: 07.901.155/0001-48 (AGRAVADO), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL APRESENTADO PELO AGRAVANTE E POERICIA REALIZADA PELO PERITO DO JUÍZO VALORES DISCREPANTES ENCONTRADOS

IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA APRESENTADA PELO AGRAVANTE – POSSIBILIDADE DE REALIZAR DE NOVA PERÍCIA PARA DISSIPAR QUAISQUER DÚVIDAS ACERCA DOS VALORES ENCONTRADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO

Constatada a discrepância de valores encontrados entre o laudo pericial e a perícia apresentada pela Instituição Financeira e, tendo esta apresentado impugnação fundamentada, cujos argumentos não foram refutados, é admissível e razoável que seja realizada nova perícia a fim de dissipar quaisquer dúvidas referente aos valores encontrados.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1017196-12-2025

AGRAVANTE:
BANCO SAFRA S/A

AGRAVADA:
COOPERFRIG DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS LTDA

RELATÓRIO.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com
pedido de efeito suspensivo
interposto por
Banco Safra S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que
em sede de cumprimento de sentença
que
homologou Laudo Pericial
em que consta
saldo devido pelo Agravante
no montante de
R$ 1.284.385,14, (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil trezentos e oitenta e cinco reis e quatorze centavos), a ser restituído à Recorrente (Safra) de R$ 81.290,20; (oitenta e um mil duzentos e noventa reais e vinte centavos), e valores a serem pagos em favor do Recorrente a título de honorários sucumbenciais de R$ 30.966,43. (trinta mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos).

Nas razões recursais o Agravante sustenta que tendo em consideração a
disparidade entre os cálculos dos Assistentes Técnicos do Agravante e o laudo produzido
pelo perito judicial, bem como em razão da
ausência de enfrentamento de questões expostas pelo Recorrente
foi apresentado Embargos de Declaração que, no entanto, foram desprovidos.

Assevera que a decisão que julgou os Embargos de Declaração ofende os artigos 1.022, II, e 489, §1o, incisos III e IV, do CPC, vez que não enfreou os argumentos sustentados pelo Recorrente que poderiam modificar a decisão embargada de modo que esta merece ser anulada para que seja proferida nova decisão.

Sustenta que
há incorreção nos cálculos, havendo necessidade de que seja realizada nova perícia
, bem como que
sejam, minimamente, considerados os argumentos afirmados pelo Banco Agravante,

diante dos fundamentos técnicos apresentados para homologação do cálculo.

Afirma que os cálculos discutidos nos Autos são complexos,
sendo que em razão de várias inconsistências em que incorreu a contadoria judicial, já houve decisão reconhecendo que por duas vezes o Feito havia sido remetido à mesma para correção dos cálculos, retornando sem retificação de modo foi designada a realização de perícia contábil para realizar a liquidação de sentença de forma eficaz.

Verbera que o Laudo Pericial apresentado foi fundamentadamente impugnado pelo Agravante
na manifestação de ID 167590733,
acompanhada de parecer de seus assistentes técnicos
(ID 167590735) e demonstrativo
pormenorizado de cálculos
(ID 167590734),
onde se apontaram várias inconsistências, no entanto, apesar dos esclarecimentos apresentados pelo Agravante, o Juízo decidiu por homologar o cálculo apresentado fundamentando a desnecessidade de se debater todos os pontos da impugnação,
e que ao elaborar a perícia judicial, o
expert
observou corretamente os comandos judiciais, mencionando, ainda, que “o laudo apresentado pelo perito prefere aos laudos apresentados pelas partes que, evidentemente, não gozam da necessária imparcialidade”.

Assinala que as manifestações do Agravante não devem ser desconsideradas como meros laudos ressaltando, que ainda, que o Juízo deva preferir as conclusões o
expert
, no entanto,
suas conclusões foram alvo de fundamentada insurgência que demonstra erros que não podem persistir
, visto que
as razões elencadas pelo Agravante poderiam alterar a conclusão apresentada
no laudo pericial, visto que o Agravante passaria de devedor a credor.

Sustenta que
diante das as fundadas insurgências do Banco que foram totalmente desconsideradas pelo Juízo, a decisão merece ser reformada
para que
seja confeccionado um novo laudo pericial,
desta vez atento para os termos do contrato e para o quanto decidido pelo E. Tribunal.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso diante do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, argumentando que a
probabilidade de provimento do recurso deflui do comparativo entre a decisão que apreciou os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente e seu conteúdo, podendo ser observado que não foram analisados os argumentos levantados que são fundamentais para a solução da lide acrescentando, ainda, que
há necessidade da realização de nova perícia, tendo em vista a disparidade entre o laudo apresentado pelo perito em que o Agravante figura como devedor e

aquele apresentado pelos assistentes técnicos do Agravante
em que figura como credor
.

Nas
contrarrazões
, a Agravada sustenta que se trata de Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por

pela Recorrida, em fase de liquidação de sentença, onde se encontra pendente de análise o laudo técnico apresentado pelo perito judicial, sendo que o Juízo
a quo
proferiu decisão de homologação do laudo.

Argumenta que os autos encaminhados diversas vezes para a contadoria a fim de apurar o saldo a ser devidos a cada parte e
considerando a discordância com relação aos cálculos, este juízo determinou a nomeação de perícia técnica para apontar o crédito existente nos autos, sendo que o perito apresentou os esclarecimentos técnicos
necessários, tendo o Agravante impugnaso referido Laudo que, no entanto, foi realizado conforme os parâmetros constantes da sentença.

Assevera inexistir qualquer vício no Laudo Pericial, acrescentando que a perícia judicial
seguiu estritamente os critérios fixados na sentença, e atendeu às determinações do Juízo, inclusive, respondendo aos quesitos complementares, sendo que a alegada violação ao art. 480 do CPC é infundada o Juízo só deve determinar nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não é o caso.

Sustenta que a decisão agravada encontra-se escorreita e devidamente fundamentada na mais moderna e recente doutrina e jurisprudência, motivo pelo qual, após detida análise, não há que se falar em reforma. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que em sede de cumprimento de sentença, na fase de liquidação, homologou Laudo Pericial apresentado pelo perito nomeado pelo Juízo.

Inicialmente, registro que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, verifica-se que se trata de cumprimento de sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela Agravante referente

arrendamento mercantil (leasing),

tendo o Juízo nomeado perito contábil (ID 143502009) para a liquidação de sentença
.

Constata-se que o Laudo Pericial foi apresentado no ID 1649528117,
constando que o objeto da perícia consiste em demonstrar o valor a ser restituído ao Autor (no caso a parte Agravada), referente ao valor de diferença VRG oriundo de
arrendamento de leasing a ser apurado em liquidação de sentença, cujo Laudo apresentou a seguinte conclusão:

“Dos cálculos levados a efeito tem-se que o após a adequação dos cálculos nos ditames dos Julgados e com base nos documentos juntados nos autos, este Perito apurou que a parte EXEQUENTE é CREDORA do valor de R$ 1.284.385,14 (Um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais, quatorze centavos), atualizados até 31/07/2024.

São devidos ainda pela Empresa Exequente a título de honorários advocatícios o valor de R$ 30.966,43 (Trinta mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) estes já atualizados até 31/07/2024”.

A Instituição Financeira apresentou impugnação ao cálculo apresentado quanto a forma de atualização incidente sobre os valores encontrados pelo perito
, acrescentando diversos questionamentos entre os quais, ressalta os seguintes pontos que afirma não foram observados na elaboração do referido laudo:

“
• Contrariou a súmula 564 STJ - deixou de considerar o crédito a favor do Banco relativo ao valor do VRG contratado;

• Atualizou os valores tomando por base a data de 22/07/2019, ao passo que a atualização deveria se dar a partir da data de venda dos bens, em 20/02/2008, o que provocaria reflexos no saldo devido ao RECORRENTE

• Considerou juros de mora desde o trânsito em julgado até 22/07/2019, ao passo que os juros devem incorrer após a compensação dos direitos e deveres, que se deu com a venda dos bens em 20/02/2008;

• Fez a dedução do depósito judicial de forma incorreta, pois, este deve ser deduzido do saldo apurado após a compensação integral dos direitos e deveres das partes em 20/fev/08 atualizado para data do depósito 22/julho/19.

• Considerou incorretamente a restituição do valor de R$ 3.251,13, que corresponde ao valor da parcela do VRG e não do VRG propriamente dito.

• Houve cômputo de juros sobre juros entre 22/julho/2019 até a 31/julho/2024, sendo que “a atualização do saldo após a dedução dos depósito judicial deve ser promovida observando a técnica de apuração de juros de mora em continuação, observando a proporcionalidade da composição do saldo remanescente, de modo que os juros de mora desde 22/julho/2019 recaiam somente sobre o saldo remanescente do principal atualizado e, a porção dos juros de mora remanescentes apurados até 22/julho/2019 devem ser tão somente corrigidos, afastando assim qualquer possiblidade de incorrer em anatocismo dos juros de mora.. Contudo, referidos aspectos foram refutados pelo Perito, que ratificou suas conclusões no laudo complementar juntado no ID 169651209,

• o crédito dito na Sumula 564 do STJ é do ARRENDATÁRIO, ou seja, da COPERFRIG; • Foi ordenado na sentença a atualização com aplicação de juros de mora de 1%, a partir do trânsito em julgado (24/11/2011) até 22/07/2019 (data do depósito), o que foi seguido à risca pela perícia, conforme grifamos abaixo; • Conforme ordenado na sentença o cálculo deveria ser atualizado até a data da consignação judicial (depósito), ora é logico que uma vez que foi determinado o cálculo até esta data que sejam deduzidos (compensados/ abatidos), o valor do depósito para saber se foi suficiente para cobrir o VRG pago, é ficou comprovado que o depósito não foi suficiente para cobrir o VRG pago;

• Com relação à restituição do valor de R$ 3.251,13, ponderou que esse valor foi determinado expressamente em sentença; • Com relação ao anatocismo, esclareceu que conforme demonstrado na planilha de apuração para simples demonstração que não houve juros sobre juros. Persistindo as divergências entre os valores apurados, no ID 172071771 o RECORRENTE apresentou novas insurgências, acompanhadas de novo parecer (ID 172071772) e cálculos (ID 172071773), apontando essencialmente que: • Muito embora o crédito do VRG seja da RECORRIDA (como apontado pelos esclarecimentos periciais), é fato que a perícia deixou “de considerar em seus cálculos o crédito a favor do banco relativo ao valor do VRG contratado que atualizado para 20/fevereiro/2008 perfaz valor total de R$ 268.024,99 (R$ 49.054,20 ÷ 35,20611 x 37,688177 = R$ 268.024,99)”, já que, conforme a súmula 564/STJ, o arrendatário tem esse direito apenas quando a soma da importância antecipada a título de valor residual garantido VRG com o valor da venda do bem ultrapassar o total

• Foi mantido o equívoco da perícia ao “computar juros de mora de 1% (um por cento ao mês) sobre os VRGs pagos a serem restituídos a favor do autor desde o trânsito em julgado até 22/julho/2019, ao passo que os juros de mora devem incidir tão somente sobre o saldo verificado APÓS A COMPENSAÇÃO dos direitos e deveres das partes apurado na data base da venda do bem – dia 20/fevereiro/2008. (...) e somente após a integral compensação dos direitos e deveres do autor e do réu é que sobre o saldo verificado é que será devida a apuração dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês de forma simples desde a data do trânsito em julgado”, portanto, na forma da sentença. • Com relação à restituição do valor de R$ 3.251,13, muito embora tenha o Perito ponderado que esse valor foi determinado expressamente em sentença, é fato que houve notório erro material, o montante efetivamente pago a ser restituído é o montante de R$ 115.757,87 e não R$ 119.006,00, como pormenorizado no laudo dos Assistentes Técnicos do RECORRENTE;

• Com relação ao anatocismo, a perícia incorretamente insiste na manutenção de seu equívoco de apuração de juros de mora sobre saldo que já continha juros de mora em seu bojo, incorrendo assim em flagrante anatocismo dos juros de mora de 1% ao mês
”.

Com efeito, pelo menos a princípio os pontos suscitados aparentam ser relevantes na medida em que o Laudo apresentado pelo perito judicial segundo consta, encontra saldo remanescente de condenação a ser pago pelo Banco no equivalente a R$ 608.340,72 (seiscentos e oito mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos) em 22/julho/2019 e atualizados chega ao montante de
R$ 1.284.385,14, (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos),
enquanto
o parecer técnico apresentado pela Instituição Financeira encontra saldo em seu favor no montante de R$ 134.358,60 (cento e trinta e quatro mil trezentos e cinqüenta e oito reais e sessenta centavos),
ou seja, em conformidade com o laudo pericial o Agravante deve pagar a importância de R$ 608.340,72, atualizados de
R$ 1.284.385,14, (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos),
enquanto no parecer técnico seria credor de R$ 134.358,60,00. (cento e trinta e quatro mil trezentos e cinqüenta e oito reais e sessenta centavos), ou seja de devedor de valor significativo, passaria a figurar como credor.

No contexto apresentado nos Autos, é

fato que
existe significativa discrepância entre os valores apresentados pela Instituição Financeira e aquele constante do laudo do perito judicial,

valendo ressaltar que e
m caso de divergência de valores entre um laudo pericial e um laudo bancário, é admissível como adequada uma nova perícia para esclarecer a questão
, até mesmo por questão de cautela e com o intuito de garantir a segurança jurídica a teor do artigo 480 do CPC afastando-se quaisquer dúvidas acerca dos valores encontrados.

Diante desse quadro e considerando os documentos constantes do processo de origem, constatada a

diferença significativa entre os valores questionados, por medida de cautela, impõe-se a necessidade de ser

determinada a realização de nova perícia técnica pleiteada pelo Agravante a fim de dissipar quaisquer dúvida que possa existir acerca dos valores questionados envolvidos.

Com efeito, ocorrendo diferença significativa entre os valores apontados nos laudos e não sendo afastadas as alegadas insistência apontadas pelo Agravante tenho que é razoável que seja realizada nova pericia a fim de que quaisquer dúvidas possam ser dissipadas valendo ressaltar que o artigo

873 do CPC dispõe o seguinte:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Cumpre anotar ainda o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR – ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – MÉRITO - ATO LEGITIMADO POR LEI MUNICIPAL E PRECEDIDO DE DESAFETAÇÃO – POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE LICITAÇÃO – AVALIAÇÃO REALIZADA POR PERÍTO INDICADO PELO JUIZ –
VALOR DISCREPANTE
COM O VALOR DE MERCADO APRESENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO – FUNDAMENTOS RAZOÁVEIS
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA ANULAR OS ATOS A PARTIR DA PROVA PERICIAL – RECURSO PROVIDO.

A antiga legislação processual, no seu artigo 431-A do CPC dizia que as partes devem ter ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova. Assim, durante a realização dos trabalhos, não interrompidos, não há que se falar em nova intimação, sobretudo pessoal. Logo, não ofende a prerrogativa do Ministério Público a ausência de intimação, nesta situação.

Desafetada a área pública, por meio de lei, o Município tem a disponibilidade para aliená-la, através do procedimento público de licitação. A finalidade da alienação, entretanto, deve ser o interesse público. Aferindo estes requisitos, não há que se falar em ilegalidade do ato.

Mesmo que a perícia técnica seja procedida por perito indicado pelo Juízo, se a avaliação do bem a ser alienado pela Administração se dá em
valor muito discrepante da impugnação da parte contrária, é razoável que seja repetida, para evitar a prática de preço vil.

(N.U 0007240-95.2012.8.11.0015, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016).

Diante do quadro retratado nos Autos e considerando os argumentos deduzidos pelo Agravante, tenho que
se demonstra razoável

a realização de nova perícia
para
dissipar quaisquer dúvidas acerca dos valores encontrados de forma que restando demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para determinar a realização de nova perícia, no caso, às expensas do Agravante.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025